Tribunal: TJSP
Processo: 2283016-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FINANCEIROS E DE SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS – PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR MAJORADO HÁ MAIS DE 11 ANOS - INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE DO DISCUTIDO REAJUSTE - AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" – INTELIGÊNCIA DO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FINANCEIROS E DE SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES AUTORIZADOS PELA ANS – PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO VALOR MAJORADO HÁ MAIS DE 11 ANOS - INEXISTÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE DO DISCUTIDO REAJUSTE - AUSÊNCIA DO "PERICULUM IN MORA" – INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC2015 - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000783685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2283016-67.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA GRACINHA
BIZERRA, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S.AS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2283016-67.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Gracinha Bizerra
Agravados:
Sul
América
Companhia
de
Seguro
Saúde
S.AS
e
Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A
(Voto no 23.667)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PRETENSÃO À
SUSPENSÃO DOS REAJUSTES FINANCEIROS E DE
SINISTRALIDADE, COM A RESSALVA DAQUELES
AUTORIZADOS
PELA
ANS

PAGAMENTO
ESPONTÂNEO DO VALOR MAJORADO HÁ MAIS DE
11
ANOS
-
INEXISTÊNCIA
DE
EVIDENTE
ABUSIVIDADE
DO
DISCUTIDO
REAJUSTE
-
AUSÊNCIA
DO
“PERICULUM
IN
MORA”

INTELIGÊNCIA
DO
ART.
300
DO
CPC2015
-
PRECEDENTES
DECISÃO MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 100/102 dos autos principais, que, no
bojo de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização de danos morais, deferiu em parte a tutela de
urgência para determinar a suspensão da aplicação do
índice de reajuste por faixa etária de 147,71% após os 60
anos, bem como o recálculo da mensalidade, com emissão de
novos boletos, no prazo de 05 dias, sob pena de
autorização de depósito judicial da mensalidade e de
multa de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, para a
hipótese de descumprimento.

Irresignada, pugna a agravante pela concessão de
liminar e reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em
síntese, de que, em razão dos reajustes financeiros e de
sinistralidade anuais, a mensalidade do plano de saúde
atingiu elevado valor; idosa, poderá necessitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
atendimento médico-hospitalar; os aludidos reajustes,
ocorridos a partir de 2008, deram-se em patamar superior
aos índices autorizados pela ANS para planos individuais,
sem informação clara quanto aos critérios utilizados;
impõe-se a emissão de novos boletos.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
17/22.
Contrarrazões às fls. 30/47.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 27).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “Cuida-se de ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
de danos morais por meio da qual busca a autora ver
afastado o reajuste aplicado em seu prêmio em setembro de
2019, uma vez que baseado na alteração de faixa etária,
bem
como
aqueles
financeiros
e
de
sinistralidade,
observados desde 2008, cujas metodologias de cálculo não
teriam
sido
explicitadas
(fls.
01/19
dos
autos
principais).
“Beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão,
a ora agravante aduz que o reajuste de 147,71% verificado
quando de seu 60o aniversário supera aqueles autorizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
pela ANS para o período, de maneira que o valor da
mensalidade, ao invés de R$ 1.409,19, alcançou R$
3.468,42.
“A MMa Juíza a quo houve por bem deferir
parcialmente o pedido de tutela de urgência. 'Nos termos
do artigo 300 do Código de Processo Civil, 'a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo', desde que, nos
termos do § 3o, não haja perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. De um lado, como se trata de contrato
coletivo, celebrado por intermédio de associação, a
priori os índices de reajuste por sinistralidade não são
definidos pela ANS, mas acordados livremente entre o
estipulante e a operadora de saúde. Ou seja, em
princípio, o valor do reajuste é previamente discutido
entre a estipulante do plano de saúde e a seguradora ré.
E não parece haver abusividade, por si só, na cláusula
contratual que prevê o reajuste por sinistralidade, o que
deve ser examinado a partir dos reajustes efetivamente
praticados. E, ao menos por ora, em juízo de cognição
sumária e provisória, não se vê abusividade em reajustes
anuais
que
não
ultrapassaram
19,98%
no
período
questionado. De outro, o reajuste por faixa etária em
contrato coletivo se trata de matéria suspensa pelo E.
STJ, conforme Recursos Especiais no 1.716.113/DF, no
1.721.776/SP, no 1.723.727/SP, no 1.728.839/SP, no 1.726.285/SP e no 1.715.798/RS. Não obstante, se
vislumbra, a priori, violação da Resolução ANS pelo
quanto previsto na cláusula 12 do contrato a que as
autoras aderiram, já que não previstas dez faixas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
etárias, tampouco observados os índices de reajuste para
cada uma delas na forma da Resolução ANS 63/2003,
disciplinando o disposto no artigo 15 da Lei 9.656/98. E,
ao menos em cognição superficial, parece abusivo o
percentual superior a 100% para a última faixa etária,
razão pela qual determino a suspensão da aplicação do
índice de reajuste por faixa etária de 147,71% após os 60
anos e o recálculo da mensalidade, com emissão de novos
boletos a partir de 5 dias após o recebimento da
presente, que serve como ofício, sob pena de autorização
de depósito judicial da mensalidade e multa de R$ 500,00,
limitada a R$ 100.000,00' (fls. 100/102 dos autos
principais).
2.-
“Inicialmente, ressalte-se que a questão deve
ser analisada sob a ótica estritamente processual:
presença ou ausência dos requisitos para a concessão da
tutela antecipada.
“As demais questões dizem respeito ao mérito da
causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
“Da detida leitura dos autos, verifica-se que os
reajustes financeiro e de sinistralidade foram adotados
em 2008.
“Com efeito, considerando que até setembro de 2019 a
ora agravante efetuou o pagamento das mensalidades sem
oposição, forçoso é concluir pela ausência do periculum
in mora (CPC, art. 300).
“Nesse sentido, 'É dizer, em um juízo de cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
sumária, não há plausibilidade para o afastamento de
reajustes que já vêm sendo aplicados há 8 (oito) anos ao
contrato celebrado entre as partes, mostrando-se imprescindível a formação da relação processual,
respeitados os princípios do contraditório e da ampla
defesa'
(TJSP,
5a
Câm.
Dir.
Priv.,
AI
2114891-73.2018.8.26.0000, rel. Des. J. L. Mônaco da
Silva, j. 08.08.2018).
“Em hipótese análoga, de minha relatoria, entendeu
esta C. 8a Câmara de Direito Privado: 'Plano de saúde -
Agravo de instrumento - Tutela de urgência
Aumento
anual das mensalidades do plano de saúde - Pagamento
espontâneo do valor majorado desde 2011 Inexistência de
evidente abusividade do reajuste por faixa etária -
Ausência do periculum in mora - Inteligência do disposto
no art. 300 do CPC - Decisão mantida - Agravo desprovido'
(AI 2045227-86.2017.8.26.0000, j. 26.07.2017).”
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica